Tribunal: TJPA
Processo: 0002165-38.2017.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002165-38.2017.8.14.0073

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCICLEMERSON FILGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO IRREGULARES. SEM ASSINATURA DO INFRATOR E SEM ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga procedente a ação declarando a nulidade das multas de trânsito, autos de infração nº D001061036 e D001061037, com exclusão das infrações do registro do veículo;

2.

Ao abordar uma pessoa conduzindo um veículo, o Agente de Trânsito deve requerer a documentação do veículo e do condutor também; caso não apresentados os documentos de porte obrigatório, o veículo deve ser retido até apresentação dos papéis (Art. 232 do Código de Trânsito Brasileiro);

3. Não prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, diante das provas colacionadas nos autos, dando conta de que o veículo tem placa de Rondonópolis, município de domicílio do proprietário, onde, também, trabalha; bem como da irregularidade dos autos de infração (art. 280 do CTB);

4. Comprovados os argumentos do autor, ora apelado, caberia ao réu/apelante produzir provas em sentido contrário, para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, de acordo com o que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o apelante;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do Recurso de Apelação, porém negar provimento, mantendo a sentença que anula os autos de infração de trânsito, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/06/2021 a 05/07/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID3338396 - Pág. 3-11) interposto por
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 3338395 - Pág. 1-3) que julga procedente a ação declarando a nulidade das multas de trânsito, autos de infração nº D001061036 e D001061037, com exclusão das infrações do registro do veículo
.

Em suas razões, o apelante alega: a) ausência de irregularidade formal ou material nos autos de infração; b) necessidade de observância dos princípios da legalidade e supremacia do interesse público e da presunção de veracidade dos atos administrativos

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões às fls. 314/321, onde requer que o recurso seja improvido, mantendo-se a sentença no que tange aos argumentos levantados no apelo.

Nas razões do segundo apelante/autores (fls. 303/311), afirmam que a administração pública deve ser condenada a restituição do pagamento das custas processuais que foram adiantadas pelos autores, pois foram sucumbentes, tendo o dever de ressarcirem as partes vencedoras, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, colacionando jurisprudência.

Contrarrazões (ID 3338400 - Pág. 1-3) em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento da apelação.

Certificada a tempestividade do recurso e das contrarrazões (ID 3338401 - Pág. 1).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 3338402; 3338403).

Distribuído o processo à relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, a qual recebeu o recurso no duplo efeito (ID 3532031 - Pág. 1).

Parecer do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 3546482 - Pág. 1- 4).

Coube-me, o feito, por prevenção em virtude de julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801468-72.2018.8.14.0000 (ID 5157342 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença (ID 3338395 - Pág. 1-3) que julga procedente a ação declaratória de inexistência de débito, declarando a nulidade das multas de trânsito, autos de infração nº D001061036 e D001061037, e determina a exclusão das infrações do registro do veículo.

O juízo a quo entende que os autos de infração são omissos, apresentando o mínimo de informações, como endereço e data da infração, placa e marca do veículo e nome do condutor, que não é o nome do autor; bem, ainda, considera que o autor comprovou trabalhar em Rurópolis estando no município na data da infração e que não teria ido a Oriximiná, nem emprestado o veículo a terceiros.

O apelante sustenta a legalidade e regularidade dos autos de infração, alegando a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Conforme caderno processual, os autos de infração de nº D001061036 e D001061037 (ID3338382 - Pág. 21- 22) foram exarados por Agente de Trânsito, no município de Oriximiná, em 08/03/2016, às 19h30min. Referem-se à direção de motocicleta sem possuir CNH ou Permissão e sem capacete de segurança (códigos 50100 e 70301). Nos referidos Autos de Infração consta como condutor do veículo o Sr. Pedro Paulo Pereira Nunes, o qual não possui cadastro no Departamento de Trânsito (ID 3338382 - Pág. 38).

O veículo está registrado, no banco de dados do DETRAN em nome do apelado. Trata-se de motocicleta cor preta – Marca/Modelo 002893-HONDA/CG 160 TITAN EX - Placa QEA0261 – RENAVAM 1077018620 – Ano 2015 (ID 3338382 - Pág. 18-19).

O autor/apelado não reconhece as infrações, alegando que reside e trabalha em outro município, Rondonópolis, nunca tendo se deslocado para Oriximiná ou permitido que outra pessoa tivesse utilizado sua motocicleta para tanto. Acredita que a placa de seu veículo teria sido clonada; tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência Policial sobre o fato (B.O. nº 00107/2016.000307-5 – ID 3338383 - Pág. 1-2) e interposto recurso administrativo (ID 3338382 - Pág. 40-45; 3338383 - Pág. 19-21).

Constam, dos autos, documentos pessoais (RG, CPF, CNH); comprovante de residência; documento do veículo; folhas de ponto do autor de março/2016 e protocolos de atendimento de clientes realizados por ele no período das infrações (ID 3338382 - Pág. 46-52; 3338383 - Pág. 3-5). Em audiência, ausente o réu/apelante, o autor reiterou suas razões de pedir; restando ouvida a testemunha Polyanni Prudente de Almeida, que confirma a tese do autor (ID 3338393 - Pág. 1-2).

Sobre a lavratura de autos de infração, o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe, em seu artigo 280, o seguinte:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

Os autos de infração contestados apresentam registro da placa do veículo (QEA0261); a marca da motocicleta (HONDA); a espécie (passageiro); o nome do condutor (Pedro Paulo Pereira Nunes); e a data, o local e o horário da infração (08/03/16, 19h30min, Oriximiná/PA).

Não constam número de documentos nem assinatura que identifiquem o condutor do veículo, procedimento possível, considerando que o infrator fora abordado pelo Agente de Trânsito, o que se denota pela anotação do nome do condutor da motocicleta e da infração consignada – condução de veículo sem habilitação.

O autor/apelado comprova sua alegação de que se encontrava em Rondonópolis no dia da infração, conforme folhas de ponto, protocolo de atendimento de cliente e comprovante de residência, o que, somado ao depoimento de testemunha em audiência, trazem a certeza da razão do apelado.

Destaque-se que o autor refuta a ocorrência da infração, em seu recurso administrativo (ID 3338382 - Pág. 41-45), supondo a ocorrência de clonagem de placa, o que não foi apreciado pela Junta julgadora, cuja decisão resume-se ao seguinte:

(...)

DO RECURSO

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, pois o recorrente deveria ter obedecido a Resolução de nº 299 do CTB de 04 de dezembro de 2008, em seu Art. 3º no Parágrafo único. A defesa ou recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto, fato este que não aconteceu no processo em questão, os Autos de Infrações ora contestados encontram-se nos conformes da lei, inclusive o agente de Trânsito identificou o condutor PEDRO PAULO FERREIRA NUNES que não assinou os autos, conforme consta nos AIT’s de nºs,-D0001061038 e D0001061037.

VOTO

Portanto, estando devidamente caracterizada nos autos a inobservância da legislação por parte do recorrente, e encontrando-se regular os autos de infrações contestados, votando pela manutenção das penalidades, em todos os efeitos legais.

O julgamento teve a participação de 3 (três) membros da JARI, nomeados pelo Decreto Estadual de 05 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial nº 33102 de 06 de abril de 2016.

Belém, 22 de fevereiro de 2017.

(...)

Por certo, a simples anotação da placa do veículo pelo Agente de Trânsito mostra-se insuficiente para atribuir a infração, pois, como reportado no Auto de Infração, o condutor não possuía CNH. Não há qualquer menção ao documento do veículo, sobre o chassi ou registro no RENAVAN.

Essa situação causa estranheza, pois, um agente de trânsito
, ao abordar uma pessoa conduzindo um veículo, deve requerer a documentação do veículo e do condutor também. Caso não apresentados os documentos de porte obrigatório, o veículo deve ser retido até apresentação dos papéis. Assim estabelece o art. 232 do Código de Trânsito Brasileiro
. Vejamos:

Art. 232
. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

No caso, o Auto de Infração só contém o nome do condutor e a placa do veículo, o que destoa do procedimento legal e eficaz par ao fim almejado da fiscalização que, certamente, não se resume à aplicação de multas, mas, primordialmente, à manutenção da paz e da segurança no trânsito, o que requer licitude nos atos dos condutores e proprietários de veículos, cuja aferição se dá com a apresentação de documentos aptos a comprovar a legalidade da situação.

Quanto à alegada presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, digo que esta não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho, esclarece:

(...) É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha (...) (Carvalho Filho, José dos Santos. MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p).

Desse modo, diante das provas colacionadas nos autos, dando conta de que o veículo tem placa de Rondonópolis, município de domicílio do proprietário, onde, também, trabalha; bem como da irregularidade dos autos de infração, entendo que há elementos suficientes para que seja desconstituída a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse passo,
comprovados os argumentos do autor, ora apelado, caberia ao réu/apelante produzir provas em sentido contrário, para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, de acordo com o que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o apelante
; devendo, portanto, prevalecer a sentença de procedência da ação.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO APELATÓRIO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS É JURIS TANTUM (RELATIVA). ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora milite a favor da autarquia de trânsito a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos seus atos, esta é juris tantum (relativa), cedendo diante do conjunto probatório produzido pelo autor. 2. Compete ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu na espécie
. 3. Recurso Apelatório conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 00116172820168060171 CE 0011617-28.2016.8.06.0171, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 11/12/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2019)

E M E N T A – APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
– MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a nulidade de auto de infração de trânsito, e b) o valor arbitrado de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O auto de infração de trânsito aplicado pelo Detran é um ato administrativo e, como tal, possui presunção de legitimidade e de veracidade. No entanto, tal presunção é relativa, de forma que pode ser afastada quando comprovada a inexistência de infração de trânsito.
3. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço, e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 20, § 4º, do CPC/73). Manutenção da verba fixada em R$ 2.000,00. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MS - APL: 03747483920088120001 MS 0374748-39.2008.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELADO COMPROVOU QUE O VEÍCULO ESTAVA EM LOCALIDADE DIVERSA NO DIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DESCONSTITUÍDA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO APELADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão em análise consiste em definir se deve ser mantida a declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados contra o Apelado.

2. O Apelado instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia das supostas infrações (04.04.2013) o veículo estava apreendido na Delegacia de Polícia do Município de Marituba (Num. 1107420 - Pág. 17/18) o que evidencia a impossibilidade material de o veículo estar no local indicado pela autoridade de trânsito.

3. Não há como prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o Apelado apresentou provas suficientes para desconstituir tal atributo do ato. Ademais, referida presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário, tal como ocorreu no caso em análise.

4. Pelo princípio da causalidade, tendo a Apelante dado causa ao ajuizamento da ação, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

6. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada somente para isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

(3766180, 3766180, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-11-06)

Ante todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação, porém nego provimento, mantendo a sentença que anula os autos de infração de trânsito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,

28 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/07/2021